Tribunal: TJBA
Processo: 8000900-04.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000900-04.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: RAIMUNDO SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
LIGIA DA SILVA MATOS

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão no acórdão quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal, à separação dos poderes e ao princípio da legalidade administrativa. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Canavieiras em face do acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo a condenação ao pagamento de verbas salariais ao servidor Raimundo Souza de Jesus, nos autos da ação nº 8000900-04.2017.8.05.0043. O embargante sustenta que o julgado teria sido omisso quanto à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), ao princípio da separação dos poderes e ao princípio da legalidade administrativa, motivo pelo qual requer o suprimento das omissões apontadas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve omissão do acórdão quanto à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente no tocante à vedação de aumento de despesa de pessoal por

gestor subsequente;

(ii) saber se a decisão judicial violou o princípio da separação dos poderes, ao impor obrigação ao Poder

Executivo Municipal;

(iii) saber se a condenação ao pagamento de verbas salariais afronta o princípio da legalidade administrativa.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a alegação de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, esclarecendo que a verba em discussão corresponde a salários devidos por vínculo contratual anterior e que, portanto, não se enquadra como aumento de despesa com pessoal, nos termos do art. 19,

§ 1º, IV, da LC nº 101/2000.

4. O acórdão também enfrentou a alegação de afronta à separação dos poderes, destacando que a determinação judicial limita-se a garantir o cumprimento de obrigação legal, constitucional e contratual preexistente, sem implicar indevida ingerência na discricionariedade administrativa.
5. A fundamentação também abrange a discussão quanto à legalidade administrativa, concluindo que o pagamento de verbas salariais é obrigação legal do ente público, e que a negativa de cumprimento sob a justificativa de restrição orçamentária representa afronta ao direito fundamental dos trabalhadores, nos termos da Constituição Federal.

6. Por fim, destacou-se que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos ou argumentos invocados pelas partes, mas apenas sobre os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Omissões não se configuram quando as matérias invocadas foram enfrentadas de modo fundamentado no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII, e 37, caput; LC nº 101/2000, arts. 19, §1º, IV, e 21; CPC/2015, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E

REJEITAR
AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.